Tribunal: TJSP
Processo: 7003727-90.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003727-90.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante EMERSON HENRIQUE MANOEL, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao agravo, tão somente para determinar a realização de exame
criminológico, devendo após ser o pedido de progressão reapreciado pelo
Juízo das Execuções Criminais. Comunique-se. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.880 - Agravo de Execução Penal no. 7003727-90.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 7003727-90.2019.8.26.0482
AGRAVANTE:
EMERSON HENRIQUE MANOEL
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no. 36.880
1. Trata-se de agravo em execução interposto por EMERSON
HENRIQUE MANOEL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais, Dr. LUIZ CARLOS DE
CARVALHO MOREIRA, que indeferiu seu pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Pleiteia o agravante, em síntese, a reforma da r. decisão ora
hostilizada, porquanto preenche os requisitos objetivo e subjetivo para
obtenção da progressão de regime.
O agravado apresentou contraminuta ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.880 - Agravo de Execução Penal no. 7003727-90.2019.8.26.0482 -
A r. decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo, ou, quando não, pela determinação de submissão
do sentenciado a exame criminológico.
É o relatório.
2. É caso de provimento parcial do agravo.
O agravante cumpre pena de 19 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
pela prática de tráficos de droga, associação para o tráfico e porte ilegal de
arma de fogo.
O término do cumprimento da reprimenda estaria previsto para o
dia 23 de junho de 2030.
Postulou o sentenciado a progressão para o regime semiaberto,
sendo tal pretensão indeferida pelo Juízo das Execuções, sob o fundamento
de que o sentenciado não preencheu o requisito subjetivo.
Contudo, tal conclusão demanda análise mais aprofundada, à luz
de exame criminológico.
A determinação do exame se justifica, dada a natureza dos crimes
praticados, a reincidência e, sobretudo, a anotação de quebra de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.880 - Agravo de Execução Penal no. 7003727-90.2019.8.26.0482 -
aberto, no cumprimento de pena anterior, tendo em vista sua prisão em
flagrante pela prática de tráfico de drogas, cuja pena ora se executa.
Em face desse quadro, elementar cautela recomenda que, antes de
eventual progressão do sentenciado ao regime semiaberto até mesmo em
razão dos delitos praticados seja realizado exame criminológico destinado
a aferir sua efetiva adaptabilidade a esse regime, no qual são permitidas,
entre outros benefícios, saídas temporárias e trabalho externo.
As razões acima expostas constituem fundamento suficiente para a
determinação da perícia, à luz da qual deverá ser reapreciado o pedido de
progressão.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo, tão somente para determinar a realização de
exame criminológico, devendo após ser o pedido de progressão
reapreciado pelo Juízo das Execuções Criminais. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR